Tribunal: TJSP
Processo: 2015912-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Imissão na posse. Decisão interlocutória que determina a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ação real baseada no título de propriedade, a qual restou consolidada em prol do credor fiduciário. Tese de ilegalidade da aquisição por ausência de notificação acerca dos leilões extrajudiciais. Inaplicabilidade, vez que ocorreram anteriormente à

Ementa:
Imissão na posse. Decisão interlocutória que determina a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ação real baseada no título de propriedade, a qual restou consolidada em prol do credor fiduciário. Tese de ilegalidade da aquisição por ausência de notificação acerca dos leilões extrajudiciais. Inaplicabilidade, vez que ocorreram anteriormente à vigência da Lei no 13.465/2017. Possibilidade de venda posterior a terceiros. Bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Aplicabilidade do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97. Retenção por benfeitorias que não é oponível na hipótese. Imissão liminar assegurada ao adquirente, observado o prazo de sessenta dias para a desocupação (art. 30 da Lei no 9.514/97). Plausibilidade do direito quanto à ampliação do prazo. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.